Tribunal: TJMT
Processo: 1017167-87.2020.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017167-87.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CREDORES (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), CREDORES (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0003-81 (APELANTE), OTUS ADMINISTRADOR JUDICIAL LTDA - CNPJ: 37.673.968/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (ASSISTENTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), R. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP - CNPJ: 11.506.178/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU AUGUSTO GUIRRO - CPF: 046.894.919-41 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO GRANDO - CPF: 273.752.260-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NUCTRAMIX LTDA - EPP - CNPJ: 21.437.316/0002-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENO RUDNIAK VIDAL VIEIRA - CPF: 026.799.369-22 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DESCHAMPS WESTPHAL - CPF: 088.996.039-95 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. - CNPJ: 33.931.486/0014-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE - CPF: 666.931.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO - CPF: 219.262.078-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA - CNPJ: 12.645.672/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR - CPF: 967.279.934-91 (ADVOGADO), TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.170.800/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), FR NUTRAN ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), arthur rodrigues registrado(a) civilmente como ARTHUR RODRIGUES GOMES - CPF: 017.719.921-07 (ADVOGADO), VET-INOVA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA EPP (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - CPF: 736.760.989-00 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA - CPF: 907.330.701-59 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), FABIO ALEXANDRE PRADA - CPF: 408.911.058-08 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SOLUCAO AGRO-RURAL LTDA - CNPJ: 13.602.795/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LUIZ CORLASSOLI - CPF: 284.011.829-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), WAIG INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 51.491.785/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FELIPPE ZALAF - CPF: 027.674.148-04 (ADVOGADO), FELIPE SCHMIDT ZALAF - CPF: 263.848.658-23 (ADVOGADO), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - CPF: 277.244.458-93 (ADVOGADO), SELCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.303.940/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), NC AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.457.686/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.293.513/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MESQUITA - CPF: 267.668.638-03 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTINO PONTES - CPF: 281.256.468-76 (ADVOGADO), SERGIO VITALI MASSARI - CPF: 334.022.698-99 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA JAMAITZ BICUDO - CPF: 055.219.438-70 (ADVOGADO), PAULA VAZ SCHIAVOLIN - CPF: 368.436.768-04 (ADVOGADO), DANILO BRITO DE AZEVEDO - CPF: 037.805.345-09 (ADVOGADO), RICARDO FUMAGALLI NAVARRO - CPF: 190.321.958-24 (ADVOGADO), JOSE GALADINOVIC - CPF: 138.784.849-68 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ANA DE LIMA GALADINOVIC - CPF: 629.142.609-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), REALCE EMBALAGENS DE RAFIA LTDA - CNPJ: 09.314.085/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A. - CNPJ: 07.644.868/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO GRANDO - CPF: 273.752.260-91 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 63 DA LEI Nº 11.101/2005. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO FINAL E FALTA DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES NÃO INCORPORADAS AO PLANO. CUMPRIMENTO REGULAR COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por credores contra sentença que declarou encerrada a recuperação judicial, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.101/2005, ao reconhecer o cumprimento do plano. Alegações de nulidade por ausência de contraditório, decisão-surpresa, falta de relatório final da administradora judicial e inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
s
e a ausência de relatório final e de intimação dos credores compromete a validade da sentença;

(
ii
)
s
e houve inadimplemento relevante no biênio fiscalizatório que justifique a convolação em falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença se baseou nos relatórios mensais da administradora, suficientes para verificar o cumprimento do plano. A falta do relatório final não gerou prejuízo.

Os credores foram
devidamente
cientificados e puderam se manifestar durante o período de fiscalização. Não há decisão-surpresa.

A alegação de inadimplemento refere-se
a
acordo extrajudicial não homologado nem incorporado ao plano, e cuja exigibilidade surgiu
após o biênio fiscalizatório, o que afasta a possibilidade de convolação da recuperação em falência
.

Depósitos judiciais realizados em ação de consignação evidenciam tentativa de adimplemento, recusada pela credora sem fundamento previsto no plano
.

A decisão integrativa
respeitou
os limites recursais e apenas examinou cláusulas acessórias ao plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de relatório final tempestivo da administradora não invalida a sentença de encerramento da recuperação judicial, desde que o cumprimento do plano seja demonstrado por outros meios.

2. A inadimplência posterior ao biênio de fiscalização não justifica a convolação da recuperação em falência, devendo ser discutida por vias ordinárias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC,
arts
. 2º, 10, 282, §1º, e 492; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 22, 61, §1º, e 63.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 0086251-82.2012.8.19.0038, Rel. Des. Fábio Dutra, 1ª Câmara Cível, j. 18.04.2024; TJ-SP, AC 4000115-91.2013.8.26.0132, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Valmor Antônio
Grando
e a Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia – Sicoob
Credisul
interpõem apelações contra sentença que encerrou a recuperação judicial da empresa Trevisol Rações Ltda., com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.101/2005, em razão do cumprimento do plano homologado em 23/11/2021.

Valmor
Grando
alega nulidade da sentença por violação ao contraditório e surpresa processual. Sustenta ter firmado acordo com a recuperanda, como credor estratégico, com vencimento em 23/11/2023, o qual foi inadimplido no dia seguinte. Afirma que a decisão foi proferida durante o recesso forense e sem apresentação do relatório final do administrador judicial.

Em complementação, argumenta que, ao julgar os embargos de declaração, o juízo excedeu os limites da impugnação recursal ao invalidar o acordo de forma
ex

officio
, em afronta aos
arts
. 2º e 492 do CPC. Defende a validade do ajuste, com amparo no plano homologado e em precedentes do TJMT.

A Sicoob
Credisul
também aponta nulidade da sentença por ausência de intimação dos credores e do Ministério Público. Informa que seu crédito, de R$ 1.116.485,14, deveria ser quitado sem deságio, após 18 meses de carência, em 10 parcelas semestrais, das quais três não foram pagas. Alega insuficiência dos depósitos em ação de consignação, restando pendente R$ 128.253,12.

Sustenta que o inadimplemento, aliado à omissão da administradora judicial, configura descumprimento do plano, autorizando a convolação em falência (art. 61, §1º, da LRF) ou, alternativamente, o retorno dos autos para apuração, com participação dos credores. Aponta ainda ausência de relatório circunstanciado (
arts
. 22 e 63 da LRF) e requer efeito suspensivo ao recurso, com pré-questionamento dos dispositivos legais invocados.

A recuperanda, em contrarrazões (ID 252943407), defende o cumprimento regular do plano e a legalidade da sentença, destacando a ciência dos credores durante a fiscalização judicial e a ausência de impugnações tempestivas.

O Ministério Público, em parecer (ID 266905299), opinou pelo provimento dos recursos, reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de contraditório e de relatório circunstanciado da administradora, e recomendou o retorno dos autos à origem para nova apuração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Examino inicialmente a preliminar de nulidade da sentença, arguida por ambos os apelantes, sob alegação de decisão-surpresa, por ausência de oitiva dos credores, do Ministério Público e da administradora judicial, além da falta do relatório previsto no art. 63, III, da Lei 11.101/2005.

Nos termos do art. 10 do CPC, o juiz deve oportunizar manifestação sobre os fundamentos da decisão. No caso, a extinção da recuperação judicial foi precedida de acompanhamento regular, com ciência dos credores e da administradora quanto ao cumprimento do plano.

Durante o biênio legal, a administradora protocolou relatórios mensais, com planilhas de carência, deságios e parcelas vencidas por classe. O último relatório, de outubro/2023, foi juntado em 24/11/2023 (ID 252943352), um dia antes do fim do biênio (art. 61 da LRF), atestando o adimplemento.

Em 22/03/2023 (ID 252943317), o juízo determinou a intimação da recuperanda e da administradora sobre inadimplemento alegado pela Sicoob
Credisul
, referente à parcela vencida em 31/01/2023. Também determinou a ciência dos credores quanto aos relatórios mensais (
IDs
111352600/111352614). Houve, portanto, efetiva provocação processual e participação das partes.

É fato que o relatório final da administradora foi protocolado apenas em 16/01/2024, após a sentença. Contudo, isso não compromete sua validade, pois: (i) a decisão baseou-se nos relatórios mensais da própria administradora, idôneos para aferição do cumprimento do plano; (
ii
) o relatório final apenas consolidou dados já constantes nos autos, introduzir fatos novos ou contraditórios.

Trata-se de formalização complementar, cuja ausência antes da sentença não implica nulidade, diante da inexistência de prejuízo (art. 282, §1º, do CPC).

A falta de oitiva formal ou de relatório tempestivo não anula a sentença se os autos contiverem provas suficientes do adimplemento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS PERTENCENTES A GRUPO EMPRESARIAL. SENTENÇA DE DECLARANDO EXTINTA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL APÓS SEIS ANOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS CREDORES.
POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANDO ENCERRADO O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTATADO, MEDIANTE RELATÓRIO APRESENTADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL, QUE HOUVE CUMPRIMENTO PELA DEVEDORA DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS PARA OS DOIS ANOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IMPÕE-SE SEU ENCERRAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 63, DA LEI FALIMENTAR
. OBRIGAÇÕES VINCENDAS E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO NÃO IMPEDEM O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE UM PRAZO MÁXIMO PARA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SE MOSTRA INDISPENSÁVEL PARA AFASTAR OS EFEITOS NEGATIVOS DE SUA PERPETUAÇÃO, COMO O AUMENTO DOS CUSTOS DO PROCESSO, A DIFICULDADE DE ACESSO AO CRÉDITO E A JUDICIALIZAÇÃO DAS DECISÕES QUE PERTENCEM AOS AGENTES DE MERCADO, PASSANDO O JUIZ A DESEMPENHAR O PAPEL DE MULETA PARA O DEVEDOR E GARANTE DO CREDOR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA, ANTE A ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DA LEI N.º 11.101/05. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0086251-82.2012 .8.19.0038 202000108775, Relator.: Des(a). FABIO DUTRA, Data de Julgamento: 18/04/2024, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Afasta-se, assim, a alegação de nulidade.

No mérito, não procede a tese de Valmor Antônio
Grando
quanto ao inadimplemento contratual apto a ensejar convolação da recuperação em falência (§1º do art. 61 da LRF). O apelante afirma ter firmado acordo com vencimento em 23/11/2023, inadimplido no dia seguinte.

Ocorre que tal acordo (ID 252943366) não foi homologado, nem aprovado em assembleia ou incorporado ao plano. Conforme reconhecido nos embargos de declaração (ID 252943397), trata-se de instrumento bilateral, com eficácia condicionada à sua homologação, o que não ocorreu.

Os supostos benefícios atribuídos ao apelante como “fornecedor fomentador” não foram submetidos à deliberação coletiva nem incluídos no plano homologado, sendo inviável sua invocação como fundamento de falência. Não se pode impor efeitos a obrigação não integrada formalmente ao plano, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia.

Ainda que se admitisse, em tese, a validade do acordo, não há prova de inadimplemento durante o biênio nem de comunicação tempestiva ao juízo. Os relatórios mensais atestam o adimplemento até o final do prazo legal.

O §1º do art. 61 da LRF exige inadimplemento de obrigação vencida dentro dos dois anos após a concessão da recuperação. O vencimento em 23/11/2023 e o suposto inadimplemento em 24/11/2023 ocorreram já fora do biênio, afastando o requisito para convolação. Inadimplementos posteriores devem ser resolvidos por execução individual ou pedido autônomo de falência (art. 62 da LRF).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

Apelação – Recuperação judicial – Sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial de
Arge
Ltda. – Requerimento de convolação em falência fundado em suposto descumprimento do plano de recuperação judicial – Conjunto probatório que revela o devido cumprimento das obrigações assumidas pela recuperanda no plano, dentro do biênio de supervisão judicial, contado este a partir do encerramento do prazo de carência (Enunciado nº II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial)–
Encerramento corretamente decretado (Lei nº 11.101/2005,
arts
. 61 e
63)–
Eventual descumprimento posterior ao prazo de supervisão judicial que deve ser resolvido mediante execução individual ou novo pedido de falência (Lei nº 11 .101/2005, art.
62)–
Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 40001159120138260132 SP 4000115-91.2013 .8.26.0132, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 13/04/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/04/2021)

Quanto à alegação de que a sentença foi proferida durante o recesso forense e sem o relatório mensal de novembro, verifica-se que este foi protocolado em 24/11/2023 (ID 252943352) e embasou a decisão. O relatório final, embora posterior, confirmou integralmente os dados anteriores, sem prejuízo à validade da sentença.

Também se rejeita a alegação de que o juízo teria extrapolado os limites dos embargos ao analisar a eficácia do termo firmado pelo apelante. A manifestação judicial refletiu controle de legalidade, sem violar os
arts
. 2º e 492 do CPC. A eficácia de obrigações paralelas ao plano depende de sua incorporação formal, o que não ocorreu. Trata-se de atuação legítima do juízo, nos termos da Lei 11.101/2005.

No que tange à apelação da Sicoob
Credisul
, também não prospera. A cooperativa alega inadimplemento do plano pela Trevisol Rações Ltda., com pedido de convolação ou anulação da sentença.

Sustenta que seu crédito deveria ser quitado em 10 parcelas semestrais, sem deságio, após 18 meses de carência, a partir de abril/2023. Alega inadimplemento das três primeiras parcelas e insuficiência dos depósitos judiciais.

A obrigação em questão foi incorporada ao plano homologado (ID 252943100), com previsão de início dos pagamentos após 18 meses de carência. No entanto, nos termos da Premissa 01 (ID 252942819), cabia ao credor fornecer os dados operacionais necessários ao pagamento, o que não foi feito. Segundo manifestação da administradora judicial (ID 252943376), a credora condicionou o recebimento à emissão de nova cédula de crédito bancário, exigência não prevista no plano.

Diante disso, a devedora ajuizou ação de consignação (proc. nº 1009863-32.2023.8.11.0015) e realizou depósitos em abril e julho/2023, no valor de R$ 206.692,79. A administradora reconheceu a validade dos depósitos para fins de adimplemento (ID 165254960).

A manifestação da administradora judicial (ID 165254960) afasta qualquer possibilidade de inadimplemento relevante:

“[...] as obrigações assumidas no termo não são passíveis de cobrança no processo
recuperacional
, visto que a avença não fora ratificada pelo juízo como também não constou no plano homologado.”

Sobre a ação de consignação em pagamento afirma que: “
[...] a
devedora acostou o comprovante de depósito judicial realizado em 06/04/2023, no montante de R$ 206.692,79 e a este auxiliar do juízo, para fins de cumprimento das obrigações do plano, fora encaminhado outro comprovante de depósito na ação de consignação, no mesmo valor, realizado em 03/07/2023.”

E continua:

“[...]para o credor Sicoob (conforme trecho do aditivo) restou consignado o pagamento em 10 parcelas semestrais com início da quitação após 18 meses de carência, ou seja, o crédito passaria a ser exigível após junho/2023.”

Logo, a obrigação tornou-se exigível após junho/2023 e a devedora agiu com diligência e boa-fé, dentro do biênio legal.

A inadimplência relativa à parcela de abril/2024 sequer se insere no período de fiscalização judicial. Conforme art. 61, §1º, da LRF, apenas o inadimplemento de obrigação vencida no biênio autoriza a convolação. O restante deve ser objeto de ação própria.

Por fim, os embargos de declaração opostos pela cooperativa foram rejeitados, mantendo-se hígida a sentença, respaldada nos relatórios mensais e no relatório final da administradora, que atestam o adimplemento substancial do plano.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por Valmor Antônio Grando e pela Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul, mantendo-se íntegra a sentença que declarou o encerramento da recuperação judicial da empresa Trevisol Rações Ltda., nos termos do art. 63 da LRF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025